Tribunal: STF
Processo: HC 217339
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 744.293/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento do crime do 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado HC no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega a insubsistência dos fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Frisa não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Assinala as condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada ou não com medida cautelar diversa da prisão.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do TJSP, realizada em 05/09/2022, revelou ter sido designada a data de 13/09/2022 para a realização da audiência de instrução e julgamento. Verificou-se ter sido efetivada a custódia em 05/04/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, convém registrar os principais trechos da decisão pela qual decretada a custódia: 



    “(...) Frise-se, por oportuno, que o acusado possui má conduta social, pois, como se denota da sua folha de antecedentes (págs. 206/207), após a prática do delito em comento, teria se envolvido em outros crimes contra o patrimônio, uma vez que há apontamento de inquéritos policiais instaurados pela prática de estelionato contra vitimas diversas, sendo um deles após um mês dos fatos narrados na denúncia e outro em janeiro desse ano, evidenciando-se, assim, a sua personalidade desajustada e voltada para a prática reiterada de ilícitos como meio de vida. Logo, se permanecer solto, certamente irá continuar na prática de novos crimes em prejuízos de várias vítimas. 



    Afora essas circunstâncias, verifica-se que o crime de roubo é gravíssimo, a exigir resposta imediata do Poder Público, e gera repulsa e intranquilidade no meio social, em verdadeira afronta à ordem pública, se em liberdade responder o processo quando há indícios de autoria e as condições dos agentes assim indicar como a medida que mais se ajusta ao caso, conforme entendimento jurisprudencial nesse sentido:



    (...)



    Ademais, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, o que se pode verificar das diligências encetadas quando das investigações policiais, tanto o é que foi formalmente indiciado e qualificado de forma indireta na Delegacia. Resta claro, assim, a intenção do acusado de se colocar fora do alcance da Justiça, bem ainda de frustrar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, assim como se mostra necessária a prisão de agente perigoso para a garantia da ordem pública. (...)” (e-doc. 4, p. 1-3; grifos nossos).



    10. Em 20/04/2022, indeferido o pleito de revogação da preventiva, ressaltando-se a permanência dos motivos que respaldaram a custódia (e-doc. 6).



    11. Os fundamentos da custódia são idôneos, no que evidenciada a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez haver investigações em curso dando conta da prática de crimes patrimoniais após o fato criminoso em comento. A par disso, levou-se em conta a fuga do paciente do distrito da culpa, tendo ficado foragido por 8 meses, conforme salientado pelo Tribunal de origem (e-doc. 8, p. 4). Desse modo, tem-se risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, estando o ato constritivo em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal. Afastamento da prisão preventiva. Impossibilidade. Fuga do distrito da culpa. Aplicação do art. 580 do CPP. Inviabilidade. Situação fático-jurídica diversa da dos corréus cujas prisões foram revogadas. Ilicitude de provas. Questão não analisada por tribunal estadual ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Agravo não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva (v.g . HC nº 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC nº 130.507, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC nº 175.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19). 2. A aplicação do art. 580 do CPP a um caso concreto pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC nº 175.857/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe de 22/6/20), o que não ficou demonstrado nos autos. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator